Tribunal: STF
Processo: RE 1470366
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PERDA SALARIAL. RECOMPOSIÇÃO. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV. PERCENTUAL A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCORPORAÇÃO. DIREITO AO RETROATIVO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. A matéria debatida qual seja, o direito dos servidores do Poder Executivo à recomposição salarial decorrente da conversão de cruzeiro real para unidade real de valor (URV) em percentual a ser apurado em liquidação de sentença, encontra respaldo na jurisprudência do STJ e dos Tribunais Pátrios, que in casu, restou claramente fundamentada na decisão recorrida, não assistindo razão, portanto, aos argumentos repisados.



    II. O percentual a incidir nas parcelas vencidas e vincendas deve ser apurado no caso concreto em liquidação de sentença, ressalvada a prescrição quinquenal, com reflexos nas férias, décimo terceiro salário, gratificações e demais vantagens que compõem as dotações remuneratórias.



    III. Há, em verdade, tentativa de rediscutir o julgado. O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada (AgRg no REsp 1494262/AM, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016).



    IV. Agravo desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Por outro lado, sustenta o recorrente que o STF firmou o entendimento de que não existe direito adquirido à formatação jurídica da remuneração dos servidores (ou direito adquirido a regime jurídico), podendo esta ser alterada, desde que observada a irredutibilidade nominal das remunerações.



    Ocorre que, consoante já reiteradamente consignado, não se trata de mudança de regime jurídico, mas sim de defasagem salarial pela conversão de Cruzeiro Real para URV. Desse modo, inaplicáveis ao caso em julgamento as normas invocadas pelo Estado do Maranhão (art. 5º XXXVI e art. 37, XV da CF).



    Ademais, não acolho a tese de prescrição do fundo de direito.



    É que o STF, quando do julgamento do Recurso Extraordinário 561.836/RN mencionado pelo apelante, muito embora tenha anuído com a argumentação de que a reestruturação da carreira do servidor teria o condão de impor um termo final para que a parte possa pleitear a recomposição salarial, também fixou entendimento de que seria necessária a comprovação de que a nova lei absorveu integralmente o índice de perda salarial oriundo da conversão da moeda, em respeito ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos (art. 37, inciso XV da CF).



    Em outras palavras, ainda que se verifique a superveniência da lei reestruturante da carreira dos servidores do Executivo Estadual, não restou comprovado que o novo diploma teve o condão de suprir integralmente as perdas salariais sofridas pela categoria em razão da conversão do Cruzeiro Real para URV, o que somente pode ser constatado, de forma definitiva, através da realização de cálculos contábeis, a serem realizados na fase de liquidação de sentença, conforme determinou o magistrado de base.



    Desta feita, tendo em vista que, da análise da documentação acostada aos autos não é possível se atestar, categoricamente, que a parte autoral não teve prejuízos com a conversão do Cruzeiro Real para URV e, entendendo-se que, de outro lado, não houve, por parte do ente administrativo recorrente, a comprovação de que inexistência de prejuízos aos vencimentos dos seus servidores, é de se impor a manutenção da decisão guerreada.



    Sobre o instituto da limitação temporal, o STJ já possui o entendimento de não ser cabível em casos similares, uma vez que a pretensão de compensação das perdas salariais ocorridas por ocasião da aplicação incorreta das regras de conversão da Lei n° 8.880/94, com reajustes remuneratórios posteriores, têm finalidades e naturezas jurídicas distintas



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente